Tribunal: STF
Processo: RE 74515
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-05
Data de publicação: 1972-09-05

Ementa:
- Ação de acidente do trabalho, desacolhida, por não se ter feito prova da exaustão da instância administrativa, conforme o disposto no Decreto-Lei 893, de 1969.
Carece esse Decreto-Lei de prévia regulamentação, para se tornar exequível, no tocante ao impresso da ação em Juízo.
Mantendo o acórdão recorrido a exigência daquela prova, contrariou a Constituição (art. 153, §§ 4º e 2º).
Recurso extraordinário conhecido e provido.